Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000699-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que deferiu a tutela de urgência e determinou ao ente requerido que reconheça o tempo de advocacia exercido pelo autor, anterior à Emenda Constitucional 20/98 dos períodos de 11/07/1986 a 14/12/1998.
Alega que o ente estatal, que como a Agravada atribui a causa o “o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância essa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o que atrai a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do art. 2o, caput, da Lei n.o 12.153/2009”.
Assenta que “a Lei Complementar Estadual no 04/1990, aplicada subsidiariamente aos membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (nos termos do art. 183-B da Lei Complementar Estadual no 146/2003), em seu artigo 130, permite o cômputo do tempo de serviço público federal, estadual e municipal, desde que haja comprovação do serviço prestado e de recolhimento da previdência social.”
Ao final, pugna pelo provimento do apelo.
O pedido liminar foi deferido (id.n.o31670479).
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo improvimento do recurso (id.n.o32715497).
É o relatório.
Decido.
Jaqueline Maria de Oliveira ingressou com Ação Ordinária requerendo o reconhecimento do tempo de serviço de advocacia compreendido entre o período de 11/07/1986 a 14/12/1998.
O Juízo monocrático deferiu o pleito, sob os seguintes fundamentos:
[...]A tutela de urgência, benefício previsto no artigo 300 do CPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração nos autos dos pressupostos essenciais à sua concessão. Em princípio deve-se demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumulativamente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso em testilha, vislumbro a presença dos requisitos, vez que a questão visa apurar o direito do requerente ao cômputo do tempo de serviço prestado na condição de advogado, em período anterior à Emenda Constitucional no 20/98, independente da comprovação da contribuição previdenciária, permitindo implementação das condições temporais para a concessão de aposentadoria ou implantação do abono de permanência. Insta salientar que antes da Emenda Constitucional no 20/1998, não havia a obrigatoriedade da comprovação do efetivo recolhimento da contribuição previdenciária, apenas, a demonstração do exercício laborativo, sob pena de ofensa ao direito basilar do artigo 5o, XXXVI da CF/88, onde diz que: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Ademais, o não reconhecimento administrativo de preenchimento dos requisitos formais com relação ao tempo de serviço, impede com gravidade a almejada aposentadoria, atingindo não apenas os direitos individuais e subjetivos, com graves consequências ao bom andamento das relações sociais e familiares do aposentado, retirando-lhe a possibilidade do benefício do abono permanência. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, possui entendimento firmado acerca do período anterior a 16/12/1998, que tenha laborado como estagiário e advogado, senão vejamos: “CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTRADO – ADVOCACIA – TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998 – INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO INSS – LIMITAÇÃO TEMPORAL. I- O magistrado tem direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço em que atuou como advogado, provado por certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, sendo exigida a certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS somente a partir da vigência da Emenda Constitucional no 20/1998. 2-Nos exatos termos do art. 124, § 1o da Lei Estadual no 7.655/1979, o tempo máximo a ser averbado é de quatro anos. (...) Os embargos de declaração de ambas as partes foram rejeitados. O Estado de Minas Gerais alega que teriam sido contrariados os art. 40, § 10, da Constituição da República e o art. 4o da Emenda Constitucional n. 20/1998 e da Súmula n. 359 do Supremo Tribunal. Afirma que o acórdão recorrido aplica o dispositivo estadual de forma equivocada, pois destoante do texto constitucional federal então vigente, que não recepcionou o tempo de advocacia privada sem a devida contribuição ao INSS, para fins previdenciários, o que significa valoração equivocada de fato jurídico. Ora, na espécie, a interpretação dada ao mesmo dispositivo há de ser conforme preceitua a Constituição Federal, porquanto já necessária a certidão emitida pelo INSS. Assim há de se entender que o cômputo do tempo de advocacia será apenas para os efeitos legais, porquanto inadmissível, para fins previdenciários, “a apresentação apenas da inscrição da OAB e das certidões dos cartórios, para se comprovar o tempo de serviço exercido na advocacia”. Tanto que com o advento da Lei Complementar Estadual no 38, de 1995, que contém a Organização e a Divisão Judiciárias de Minas Gerais, o acórdão reconhece expressamente que “o tempo de serviço prestado nas atividades públicas ou provada será computado para efeito de aposentadoria” (art. 120). A não previsão da forma de comprovação de tempo de serviço na iniciativa privada não configura omissão da LC mineira, como afirma o v. acórdão, porque a legislação sobre matéria previdenciária, era e é de iniciativa do legislador federal. Relevante acentuar, neste ponto, que sob o pretexto de aplicar o artigo 4o da Emenda Constitucional no 20/1998, na verdade, o v. acórdão ofende literalmente o texto constitucional. Em outras palavras, não basta, para que haja aquisição do direito subjetivo a que se refere o artigo 124, § 2o, da Lei Estadual no 7.688/79 que o exercício da advocacia tenha se dado sob a égide desta norma, (situação inocorrente na espécie), embora esse seja um dos elementos aquisitivos do direito. Necessário se faz, ainda, e de forma simultânea, que o beneficiário ali indicado seja alcançado pela norma na condição de Magistrado. Isso ocorreria apenas em relação a aquele beneficiário que mantinha vínculo jurídico funcional com o Poder Judiciário mineiro; na condição de ocupante de cargo de magistrado, e que tivesse reunido as condições para se aposentar em data anterior ao artigo 40, caput, da CF, na redação anterior à EC 20/98. Assim, resta claro que prevalece o entendimento sustentado pela autoridade coatora de que, para averbação de tempo de serviço prestado (advocacia) anteriormente à iniciativa privada, seja antes ou depois da vigência da Emenda Constitucional 20/1998, para fins previdenciários, sempre foi exigida a certidão espedida pelo INSS. (...) 4. O recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta. (...) Apreciada a matéria trazida na espécie. DECIDO. (...) 10. Razão jurídica não assiste ao Estado de Minas Gerais. 11. O Tribunal a quo apreciou a matéria à luz da legislação estadual e nacional analisada. Concluir de forma diversa demandaria a interpretação dessa legislação infraconstitucional (na espécie, Lei Estadual n. 7.655/1979 e Lei Complementar n. 35/1979). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que inviabilizaria o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor militar estadual. Quinquênios. Sexta parte. Adicionais por tempo de serviço. Parcelas remuneratórias que integram o cálculo dos adicionais. Ofensa a direito local. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula no 280/STF. 2.Agravo regimental não provido (ARE 702.106-AGr, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). O mesmo entendimento jurisprudencial é do TJMG, verbis : “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MAGISTRADO. ANTERIOR EXERCÍCIO DA ADVOCACIA E DE ESTÁGIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO. PROVA POR MEIO DE CERTIDÃO DA OAB E CARTORÁRIA. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. ORDEM CONCEDIDA. Ilegal o ato administrativo que consistiu no indeferimento do pedido administrativo de averbação do tempo de advocacia e de estágio exercido pelo impetrante antes da Emenda Constitucional no 20/98, mesmo que ela tenha ingressado na magistratura após dezembro de 1998, sendo reconhecido o seu direito líquido e certo à averbação do referido tempo, para fins de aposentadoria, independentemente de contribuições previdenciárias ou de apresentação das certidões da OAB e cartorária”. (TJMG – Mandado de Segurança no 1.0000.10.056589- 4/000 – Rel. Des. Armando Freire, Corte Superior, DJ 01/07/2011). “MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTRADO – ATIVIDADE PRIVADA – ADVOCACIA – AVERBAÇÃO – TEMPO DE SERVIÇO – EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98 – ANTERIORIDADE – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO ‘TEMPUS REGIT ACTUM’ – SEGURANÇA CONCEDIDA. Assegura-se ao magistrado o cômputo do tempo de exercício de atividade privada para fins previdenciários, comprovado por meio de certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, se o ingresso na carreira e o tempo cuja averbação se pretende são anteriores à Emenda Constitucional no 20/98. Aplicação do princípio ‘tempus regit actum’. Concedida a segurança.” (TJMG – Mandado de Segurança no1.0000.08.481944-0/000 – Rel. Des. Kildare Carvalho, DJ 31/07/2009). Diante do exposto, defiro a tutela de urgência e determino ao ente requerido que reconheça o tempo de advocacia exercido pelo autor, anterior à emenda 20/98 dos períodos de 11/07/1986 a 14/12/1998, como tempo de serviço e para todos os fins, com base em certidão expedida pela OAB/MT e demais documentos, independente de comprovação de recolhimento de contribuição previdenciária, permitindo-se a implementação das condições temporais, sem prejuízo da análise dos demais requisitos legais. Cumprida a liminar, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar o pleito.
Contudo, analisando os elementos identificadores da ação de base interposta, notadamente, o valor da causa (R$ 5.000,00), denota-se que não ultrapassa a alçada de 60 salários mínimos vigente (id.n.o 23251353).
Desse modo, a competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável da Turma Recursal, por força do artigo 2o, § 4o, da Lei n.o 12.153/2009, in verbis:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Cumpre ressaltar que, em conformidade com o disposto no § 4o do art. 2o da Lei no 12.153/09, onde houver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, sendo orientada pelo valor dado à causa e matéria, conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO.JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009.NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.3. Agravo Regimental não provido.(AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).
Não é outro o entendimento desta Colenda Câmara de Direito Público, in verbis:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM CRECHE – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL – MENOR INCAPAZ – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).
(N.U 0007700-77.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)
Desse modo, reconheço e declaro a incompetência desta Corte de Justiça, para processar e julgar o feito e, de consequência declino da competência em favor da Turma Recursal, devendo os autos serem remetidos, nos moldes do artigo 64,§§ 3o e 4o, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora